Tribunal: STF
Processo: HC 219658
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de L.R.M. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DO HC 732.144/RS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Em consulta na base de dados processuais desta Corte, verifica-se que este recurso em habeas corpus traz pedido idêntico ao deduzido e já apreciado no julgamento do HC 732.144/RS.



    2. Na oportunidade, destaquei que "a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do agente, pois ele registra condenação transitada em julgado pela prática do delito de roubo majorado, sendo surpreendido, nesta ocasião, na posse de 57g de cocaína e R$ 2.514,00 em espécie".



    3. Agravo regimental não provido. 



    (RHC 164.039, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sapiranga/RS, para que preste informações atualizadas sobre o Processo n. 5002241-23.2022.8.21.0132, especialmente sobre a alegada ausência de realização da audiência de custódia.



    5. Após, vista ao Ministério Público Federal.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator